Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701158-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA ROCHA DRUMOND APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 2143185. O recurso não foi conhecido na decisão de ID 21202015. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 20:01:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator